Tribunal: STF
Processo: RE 1454037
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 34, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 



    2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 



    3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 34, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 36, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 41, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 92, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    O recurso não comporta conhecimento. 



    Mostra-se ilícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial, quando não caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante. 



    No caso dos autos, o juízo de origem rejeitou a tese de acusação, por entender que não havia motivos concretos para justificar a violação do domicílio do suspeito pelos policiais militares. Confira-se (fls. 207/208): 



    Do que consta nos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram Nairy em atitude suspeita, já que era conhecida da guarnição pelo seu envolvimento com entorpecentes e estaria estática em frente a uma residência, num beco. Instada sobre se trazia consigo algum objeto ilícito, mostrou a guarnição uma porção de maconha, pesando cerca de 12,90g (cujo laudo pericial n.º 173664/2021 (evento 29 - LAUDO1), atestou a presença de substância proscrita), que restou apreendida. 



    Após a apreensão, Nairy indicou a residência onde estaria instalada, ocasião em que os policiais militares resolveram ingressar no local, deparando-se, a guarnição, após o ingresso, com o acusado Ze carlos dos Santos. Ato contínuo, indagaram o acusado sobre a existência de algum objeto ilícito na residência, momento em que o próprio denunciado descreveu que guardava, em seu quarto, uma arma de fogo, a qual possuía em decorrência de ameaças que vinha sofrendo. 



    Ocorre que, apesar de existirem indicativos veementes de traficância em prejuízo de Nairy, não havia as mesmas suspeitas da ocorrência de algum ilícito na residência onde estava instalada - que, diga-se, era de propriedade do denunciado, e não de Nairy -, cuja prova amealhada aos autos, portanto, recomenda o reconhecimento da ilicitude das provas, ante o ingresso ilegal ao domicílio do réu. 



    No contexto, note-se que o ingresso ao domicílio do réu não se deu justificadamente, eis que, embora tenha se dado após a apreensão de drogas com Nairy, não se tratava da residência de propriedade desta e não existiam fundadas razões de que, em seu interior, estivesse ocorrendo algum ilícito. 



    Ademais, veja-se que, na hipótese dos autos, os relatos dos policiais apresentam importantes dissonâncias. 



    [...] 



    Ao que se denota da prova dos autos, portanto, não havia fundadas razões a justificar o ingresso no domicílio do denunciado. [g.n] 



    Nesse sentido, como bem anotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente’ (fl. 349). 



    Ademais, segundo consta dos autos, não há notícia da realização de investigações prévias que justificassem a entrada no domicílio do acusado, bem como os policiais apresentaram contradições importantes em seus depoimentos (fl. 207). 



    Desse modo, percebe-se que não havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais, sendo ilícitas as provas obtidas.



    (...) 



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO – Tema n. 280), no sentido de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.” (eDOC 92, p. 3-4; grifos originais e nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente